Tribunal: STF
Processo: RHC 260530
Classe: RHC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 

    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. VEDAÇÃO EXPRESSA À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A APENADO JÁ AGRACIADO POR DECRETOS ANTERIORES. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 4º DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 estabelece, em seu artigo 4º, vedação expressa à concessão da comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados por decretos anteriores, independentemente de pedido anterior. 
2. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao indeferir a comutação de pena, alinhou-se ao entendimento consolidado desta Corte, que reitera a impossibilidade de concessão do benefício a condenados já agraciados por comutação em períodos anteriores. 
3. Inviável interpretação extensiva do Decreto Presidencial, uma vez que a norma aplicada ao caso concreto é clara ao impedir a concessão da comutação nas hipóteses vedadas. 
4. Agravo regimental não provido.

2.	Neste recurso ordinário, a defesa pede a comutação de penas, nos termos do Decreto Presidencial n. 11.846/2023.

3.	O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento do recurso. Confira-se o teor do parecer: 

 EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE NOVA COMUTAÇÃO A CONDENADOS QUE TIVEREM USUFRUÍDO DE OUTRAS COMUTAÇÕES COM BASE EM DECRETOS ANTERIORES. PRECEDENTES. 
1. Conforme restou consolidado no julgamento da ADI n. 5.874, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de indulto ou comutação de penas, nos termos do art. 84, XII, da CF, consiste em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, de modo que, apenas quando preenchidos os requisitos estabelecidos na norma, deve-se conceder o benefício, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 
2. É possível observar que o paciente já foi contemplado com o mesmo benefício com fundamento nos Decretos Presidenciais n. 8.172/2013 e n. 8.380/2014, havendo óbice intransponível à concessão de nova comutação, agora com esteio no Decreto Presidencial n. 11.846/2023, por haver vedação expressa nesse sentido no próprio decreto de indulgência (no art. 4º, caput). 
3. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.

4.	Decido.

5. 	O recurso ordinário não deve ser provido. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “é vedada a concessão de comutação a quem já tenha sido beneficiado por igual benesse decorrente de decretos anteriores (ausência de pressupostos objetivos), por se tratar de causa impeditiva prevista no Decreto Presidencial” (RHC 259.882-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).

6.	No caso, o STJ não divergiu desse entendimento ao assentar que, “uma vez que o ora paciente foi agraciado com a comutação de pena com base em Decretos anteriores, conforme demonstrado, inviável o deferimento da benesse com fundamento no Decreto n. 11.846/2023, por vedação expressa do citado art. 4º do mencionado Decreto”.

7.	Ainda nesse sentido, o Ministério Público Federal afirmou que “é possível observar que o paciente já foi contemplado com o mesmo benefício com fundamento nos Decretos Presidenciais n. 8.172/2013 e n. 8.380/2014, havendo óbice intransponível à concessão de nova comutação, agora com esteio no Decreto Presidencial n. 11.846/2023, por haver vedação expressa nesse sentido no próprio decreto de indulgência”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do parecer ministerial:

“Infere-se do art. 4°, caput, do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, que não é possível a concessão da comutação de pena aos condenados que tenham sido agraciados pelo mesmo benefício por meio de decretos anteriores: 
Art. 4º Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.
De fato, é possível observar que o paciente já foi contemplado com o mesmo benefício com fundamento nos Decretos Presidenciais n. 8.172/2013 e n. 8.380/2014, havendo óbice intransponível à concessão de nova comutação, agora com esteio no Decreto Presidencial n. 11.846/2023, por haver vedação expressa nesse sentido no próprio decreto de indulgência. 
Se sabe que, no concurso de crimes, a existência de comutações anteriores não obsta, por si só, a comutação da pena remanescente, desde que realizada a interpretação sistemática do art. 4°, do aludido decreto presidencial, para assegurar que a concessão de novo benefício somente seja possível em reprimendas impostas em ações penais ainda não contempladas por decretos anteriores. 
Diante do quadro fático, verifica-se o acerto do Superior Tribunal de Justiça, ao referendar o Juízo de Segundo Grau, dando a correta exegese aos comandos do Decreto n. 11.846/2023, ao firmar o entendimento de que o fato do acusado ter sido agraciado com a comutação da pena por decretos anteriores obstaculiza a concessão do mesmo benefício na forma como vindicado.”

8. 	Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.

Publique-se.

Brasília, 8 de outubro de 2025.


Ministro Luís Roberto Barroso
Relator